Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-32.2019.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-32.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (EMBARGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO
- INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADO
S.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cìvel de nº 1000512-32.2019.8.11.0029, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SUB-ROGOU-SE NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – TESE DE DEFESA NO SENTIDO DE QUE HOUVE O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO, VIA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ÔNUS DO DEMANDADO NÃO SATISFEITO – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o avalista quitado integralmente a cédula de crédito bancário, é possível o ajuizamento de ação de regresso contra seu avalizado, conforme art. 899, § 1º, do Código Civil.

Não se desincumbindo o demandado acerca do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento do valor desembolsado pelo autor.”
(Id. 211660786).

Em suas razões, de Id. 212898174, o embargante sustenta que o julgado padece de omissão e requer seja reconhecida a prescrição da ação regressiva.

Afirma, ainda, que
“prescrição é matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição.”

Em seguida, refere não foi enfrentada a tese de que
“nada é devido ao Requerente pelo Requerido, tendo em vista que o débito já está adimplido e extinto por meio do instituto da compensação.”

Protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e a fim de prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 213894659, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte embargante aduz que o acórdão padece de omissão porque não foram apreciados os fundamentos relevantes que implicaria no reconhecimento do instituto da compensação e, ainda, por não ter sido declarada a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Nesse sentido, confira-se a lição de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

“[...] Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.”
(in CURSO DIDÁTICO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL. 3, 13ª. ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 248).

A omissão a dar ensejo aos embargos de declaração deve ocorrer no âmbito do próprio julgado, quando, por exemplo, deixa-se deliberadamente de analisar determinado pedido ou causa de pedir. Já a contradição somente resta caracterizada quando a decisão judicial apresenta proposições inconciliáveis entre si, quando, por exemplo, parte de uma premissa na fundamentação e, em seguida, desdiz a asserção anterior. E, por fim, a obscuridade se traduz na falta de clareza ou sentido, que possa macular a decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

No caso em liça, adianto que não ficou evidenciada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado.

Na verdade, o embargante primeiro ventila matéria diretamente nesta via estreita, em flagrante inovação recursal e, em seguida, pretende reexame do julgado, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Ainda que a questão da prescrição se constitua matéria de ordem pública, não pode o embargante, pela via estreita dos embargos de declaração, argui-la se ficou silente quando da interposição do recurso de apelação.

Neste sentido segue os precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.
Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TESE APRESENTADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PROPOSITURA DA AÇÃO SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUANDO EM VIGOR O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE DA NOVEL LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL À LUZ DO ART. 85 DA LEI N. 13.105 /2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
A tese não apresentada no recurso especial ou nas suas contrarrazões, mas apenas quando da oposição de embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
Precedentes. III - A sentença é o marco para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, revelando-se incorreto seu arbitramento, com fundamento no CPC de 1973, posteriormente à 18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação). Precedentes. IV - Inviável o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, diretamente por este Superior Tribunal, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e desvirtuar a competência recursal desta Corte, vale dizer, uniformização da interpretação da legislação federal. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.[...]”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1724143 / DF 2018/0034314- 5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA (1157), Data do Julgamento: 25/04 /2019, Data da Publicação: 02/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA)

Dessa forma, a parte embargante traz ao conhecimento do Tribunal, por vias transversas e incorrendo em patente inovação recursal, questões não deduzidas a tempo e modo oportunos, razão pela qual deixo de conhecer do recurso no ponto.

Quanto às demais questões, importa registrar que a matéria acerca da compensação foi analisada de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Confira-se:

“Cinge-se dos autos que OLENIR BERNARDO BERNARDI ajuizou ação regressiva de cobrança contra ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR sustentando que, na qualidade de avalista do requerido, teria adimplido integralmente a cédula de crédito bancário nº B 405.301373, firmada junto à Cooperativa Sicredi Alto Xingu, em 03.06.2014, no valor atualizado de R$75.239,74.

Na contestação (Id 23217981), o requerido alegou que prestou serviços de assistência técnica para o autor, na função de responsável técnico da empresa Volta Grande Armazéns LTDA, no período de 01/05/2011 a 11/01/2016, porém, não recebeu a remuneração correspondente, no valor de R$1.090,00 por mês.

Asseverou que quando foi notificado pelo SICREDI para adimplir o contrato n. B 405.301373, propôs ao autor que ele pagasse a dívida e realizasse a compensação com os valores que lhe eram devidos, sendo aceita a proposta, ficando acertado que o requerido deveria continuar trabalhando na empresa até início de 2016 para quitação integral da obrigação. Por tais razões, pleiteou a improcedência dos pedidos, vez que o débito cobrado na inicial foi quitado e extinto por meio da compensação.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência. Inconformado, o apelante defende sua reforma, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Impende registrar, inicialmente, que restou incontroverso nos autos que o requerido/apelante ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR celebrou contrato de empréstimo com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu – SICREDI ALTO XINGU, no valor de R$65.545,34 com vencimento para 30/04/2014, consoante cédula de crédito bancário n. B40530137-3.

De igual modo, não restou controvertida a afirmativa de que o autor/apelado OLENIR BERNARDO BERNARDI figurou como avalista da obrigação pactuada entre o devedor originário e a Cooperativa de Crédito, nem de que ele realizou o pagamento integral da dívida contraída, cuja operação se deu em 03/06/2014.

Desta forma, por ter pago a dívida, o autor se sub-rogou nos direitos, ações e privilégios do credor primitivo, segundo disposição do art. 349 do CC, podendo, então, cobrar do devedor originário, ora requerido, nos termos do art. 899, §1º, do CC.

No caso em debate, apesar de o devedor não ter questionado o pagamento integral da dívida objeto do contrato nº. B40530137-3 pelo garantidor (avalista) e este ter se sub-rogado nos direitos e garantias do credor originário, o apelante defende a inexigibilidade da cobrança, vez que o novo credor (apelado) aceitou a compensação de créditos, com o fim de extinguir obrigação.

Sobre a compensação, o Código Civil dispõe:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Sabe-se que a compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial (direito material) ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura da reconvenção, em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual.

Se utilizando de tal instituto, o apelante defende o não pagamento da dívida cobrada pelo apelado, com base em compensação de dívidas.

Todavia, com bem elucidou o d. Magistrado a quo não há reciprocidade das obrigações que se pretende compensar, porquanto, o crédito que o requerido alega possuir seria oriundo de contrato de prestação de serviços para habilitação técnica de pessoas jurídicas, cujo qual, não foi celebrado com o autor OLENIR BERNARDO, mas com a empresa Volta Grande Armazéns Ltda, que não faz parte da relação jurídica discutida na lide.

Neste aspecto, ainda que restasse demonstrada a inadimplência em relação à obrigação trabalhista, restaria inviabilizada a compensação por serem pessoas distintas, ou seja, o apelante não é credor do autor, mas sim da empresa Volta Grande Armazéns, da qual este é sócio.

Além disso, mesmo no caso de se admitir a compensação convencional (voluntária), por se situar dentro do campo da autonomia privada, do poder de disposição das pessoas envolvidas, inclusive dispensando-se os requisitos do art. 369 do Código Civil, tal como alegado na contestação, essa espécie de extinção da obrigação não restou comprovada nos autos.

No ponto, peço vênia para transcrever os fundamentos da bem lançada sentença, para adotá-los como parte integrante deste voto, o que faço com o fim de evitar tautologia desnecessária, in verbis:

“[...]

Em audiência de instrução e julgamento, o requerido confessou que o contrato de prestação de serviços vigorou somente até agosto de 2014, tal como disposto no documento de Id 24308992, que versa sobre a rescisão do contrato particular de habilitação técnica de pessoa jurídica.

As demais testemunhas ratificaram que o requerido prestou serviços para a empresa Volta Grande Armazéns Ltda somente até 2014, inclusive, a testemunha José Ricardo Mariano Pereira disse que entre 2014 e 2016 fora ele quem prestou serviços para referida empresa, de modo que, resta descredibilizada a alegação de que o requerido se comprometeu a continuar prestando serviços para a empresa do autor até janeiro de 2016, como forma de se realizar quitação integral das obrigações.

As demais testemunhas inquiridas não confirmaram a alegação de que as partes firmaram qualquer avença sobre a compensação do crédito de titularidade do autor com o possível crédito que o requerido detém com a empresa Volta Grande em decorrência de vínculo empregatício.

Dessa maneira, não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de obrigações recíprocas ou que o autor aceitou a proposta verbal de compensação de créditos, não há se falar em improcedência dos pedidos, vez que não comprovado acordo de compensação, tampouco o pagamento da obrigação (art. 373, II, CPC).

Por outro lado, não prospera o pedido de aplicação da penalidade de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, pois, não restou demonstrada a cobrança indevida, tampouco comprovada a má-fé do credor.”

Portanto, restou evidente que o demandado/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento do valor desembolsado pelo autor Olenir Bernardo Bernardi, na quantia de R$75.239,74 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos.”

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte os embargos de declaração e, nesta, o
REJEITO.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024